Tribunal: TJSP
Processo: 1036282-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes.

Apelação da autora - Juros remuneratórios – Pretensão à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano – Descabimento - Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) – Súmula

Ementa:
*Ação revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes.

Apelação da autora - Juros remuneratórios – Pretensão à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano – Descabimento - Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) – Súmula 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula Vinculante no 7 – Ausência de comprovação da cobrança de juros abusivos – Recurso da autora negado.

Apelação da autora – Capitalização de juros – Cédula de crédito bancário - Capitalização de juros expressamente permitida (art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04) – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso da autora negado.

Apelação da autora - Tarifa de registro de contrato – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Legalidade da cobrança da tarifa por comprovada a efetiva prestação do serviço – Abusividade não evidenciada – Recurso da autora negado.

Apelação da autora - Tarifa de avaliação do bem – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Falta de prova da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, ônus que competia ao réu (art. 6o, VIII, do CDC) – Abusividade reconhecida – Repetição em dobro do indébito, por contrato bancário celebrado em junho/2022 (EAREsp 600663/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/20) - Recurso da autora provido.

Apelação do réu - Seguro proteção financeira – Seguro acessório ao contrato bancário – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Prova documental demonstrando a contratação do seguro proteção financeira em apartado, com indicação clara da cobertura e vigência do seguro – Proposta de adesão do seguro prevendo especificamente ser opcional a contratação do seguro, sendo intermediado pela Itaú Corretora de Seguros – Venda casada não caracterizada - Abusividade não evidenciada – Recurso do réu provido.

Recurso da autora em parte provido, provendo-se o recurso do réu.*